Tribunal: TJBA
Processo: 8006573-85.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006573-85.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: H M MOVEIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS BRITO, LEANDRO NUNES GOBATTO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA DE OBJETO INOCORRÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO ABRANGE O NEGÓCIO BANCÁRIO OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
ERROR IN JUDICANDO
. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
n.
8006573-85.2022.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santa, em que figuram, como Apelante,
H. M. MÓVEIS LTDA. - EPP
, e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/
A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07
.